Tribunal: TJBA
Processo: 0000252-12.2020.8.05.0220
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Recurso em Sentido Estrito n.º 0000252-12.2020.8.05.0220 – Comarca de Santa Cruz Cabrália/BA Recorrente: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Dr. Antônio Maurício Soares Magnavita Recorrido: Saulo do Nascimento Pires Advogado: Alfredo Marques Branco Neto (OAB/BA: 500B) Origem: Vara Criminal da Comarca de Santa Cruz Cabrália Procuradora de Justiça: Dra. Márcia Luzia Guedes de Lima Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A DO CÓDIGO PENAL). CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA NA ORIGEM DIANTE DA PRIMARIEDADE E BONS ANTECEDENTES DO ACUSADO, ALÉM DA AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA MEDIDA RESTRITIVA EXTREMA. APLICAÇÃO DE CAUTELARES DIVERSAS. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. PEDIDO DE DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INALBERGAMENTO. ACUSADO SOLTO HÁ MAIS DE DOIS ANOS. INEXISTÊNCIA DE FATOS NOVOS OU CONTEMPORÂNEOS AUTORIZADORES DA MEDIDA. NÃO VERIFICADA A INSUFICIÊNCIA OU DESCUMPRIMENTO DAS CAUTELARES ALTERNATIVAS APLICADAS PELO JUÍZO DE ORIGEM. CUSTÓDIA CAUTELAR REGIDA PELA CLÁUSULA REBUS SIC STANTIBUS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, recomendando à juíza a quo que imprima celeridade ao feito. I- Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia, insurgindo-se contra a decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da Vara Criminal da Comarca de Santa Cruz Cabrália/BA (Id. 36984463), que concedeu a Saulo do Nascimento Pires o benefício da liberdade provisória vinculado ao cumprimento de medidas cautelares diversas. II- Extrai-se dos autos que Saulo do Nascimento Pires foi preso em flagrante no dia 18/07/2020, pela suposta prática do crime previsto no art. 217-A do Código Penal. O Ministério Público, em 20/07/2020, requereu a decretação da prisão preventiva do acusado, para garantia da ordem pública (APF nº 8070050-96.2020.8.05.0001), tendo a defesa pleiteado, em 24/07/2020, a concessão de liberdade ao flagranteado. Em 05/08/2020 a Defesa requereu novamente a liberdade provisória do acusado, dando origem aos presentes autos nº 0000252-12.2020.8.05.0220 (Id. 36984451/36984453), oportunidade em que o Ministério Público se manifestou, mais uma vez, pela decretação da prisão preventiva (Id. 36984455/36984460). Em 10/09/2020, a Juíza a quo proferiu decisão concedendo a liberdade provisória ao Recorrido, diante da ausência dos requisitos legais para a decretação da prisão preventiva, com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, a saber: “1) comparecimento trimestral em juízo, para informar e justificar suas atividades; 2) não se aproximar da vítima ou testemunhas”. Digno de registro que o acusado foi preso em flagrante no dia 18/07/2020, permanecendo custodiado na Delegacia Territorial de Santa Cruz Cabrália sem apreciação da legalidade do flagrante ou decretação da prisão preventiva até a concessão da sua liberdade provisória em 10/09/2020. III- Irresignado, o Parquet interpôs o presente Recurso em Sentido Estrito, sustentando, em suas razões recursais (Id. 36984518/36984531), a presença dos requisitos autorizadores da custódia cautelar e a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão para garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito e da necessidade de acautelar o meio social, bem como para a conveniência da instrução criminal, haja vista que o menor relatou, em sede policial, ter sido ameaçado pelo acusado para que não contasse nada sobre o ocorrido. Pugna, ao final, pela reforma da decisão vergastada, para que seja decretada a prisão preventiva do Recorrido. IV- No mérito, não merece acolhimento o pleito ministerial. Como cediço, a prisão preventiva é medida excepcional, somente cabível quando presentes os pressupostos autorizadores da custódia (prova da materialidade do fato e indícios de autoria) e os requisitos previstos no art. 312 do Código de Ritos, devendo ser imposta como ultima ratio, quando se revelar insuficiente a aplicação das medidas cautelares menos gravosas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. Ademais, justamente em razão da sua natureza provisória, a constrição cautelar deve ser motivada em fatos concretos, novos ou contemporâneos (vide art. 315, § 1º, CPP), que indiquem que o estado de liberdade do acusado consubstancia perigo atual à garantia da ordem pública, da ordem econômica, da aplicação da lei penal ou conveniência da instrução criminal. V- No caso sob exame, a liberdade provisória foi concedida em 10/09/2020 – há mais de 02 (dois) anos –, não havendo notícias nos presentes autos, ou mesmo nos autos da ação penal nº 0000233-06.2020.805.0220 (referente aos fatos em análise), de que, após a concessão da liberdade, o Recorrido tenha obstacularizado o devido andamento do feito, tenha se envolvido na prática de outro crime e/ou causado abalo à ordem pública, tampouco evidências de que tenha tentado fuga. Assim, malgrado não se descure acerca da gravidade do delito imputado ao acusado, é necessário haver o mínimo de contemporaneidade dos fatos justificadores dos riscos que se pretende evitar com a prisão, o que não ocorre no caso em comento. VI- Outrossim, verifica-se que a Magistrada de origem impôs ao Recorrido medidas cautelares diversas da prisão, a saber: comparecimento trimestral em juízo, para informar e justificar suas atividades, e não se aproximar da vítima ou testemunhas, não havendo informações de descumprimento das medidas alternativas aplicadas. VII- Portanto, compatibilizando-se o direito fundamental à liberdade com a necessidade de garantir a ordem pública e a conveniência da instrução criminal, reputa-se que, diante do contexto fático dos autos, as cautelares alternativas aplicadas pela Magistrada singular são, até o momento, suficientes, proporcionais e eficazes à situação em testilha. VIII- Finalmente, alvitra ressaltar a aplicabilidade da cláusula rebus sic stantibus, o que permite ao Juízo a quo, na hipótese de surgirem fatos novos, decretar a prisão preventiva ou aplicar outras medidas cautelares, de acordo com o disposto no artigo 316 do CPP. IX- Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e provimento do recurso. X- RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONHECIDO E IMPROVIDO, recomendando à juíza a quo que imprima celeridade ao feito. Vistos, relatados e discutidos estes autos de RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.º 0000252-12.2020.8.05.0220, provenientes da Comarca de Santa Cruz Cabrália/BA, em que figuram, como Recorrente, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e, como Recorrido, SAULO DO NASCIMENTO PIRES. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso em Sentido Estrito, recomendando à juíza a quo que imprima celeridade ao feito, e assim o fazem pelas razões a seguir expendidas no voto da Desembargadora Relatora.